Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS – NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO COMPORTAMENTAL.

1) As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de internação.

2) Se o relatório avaliativo indica que o socioeducando pouco evoluiu em relação ao comportamento, com registro de novas infrações disciplinares graves, é temerária a concessão de benefícios extramuros precocemente.